Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. REVELIA DO DEVEDOR. RECEBIMENTO DA INICIAL. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O efeito suspensivo do recurso é ope legis. A requerida/apelante carece de interesse recursal em relação ao pedido, pelo que deixo de conhecê-lo.
2. A requerida/apelante revel apresenta, nesta sede, controvérsia quanto ao valor de sua dívida com a autora/apelada porque os juros remuneratórios aplicados estariam acima da média de mercado. 2.1. As alegações de mérito fundamentadas no CDC, por não constituírem matérias de ordem pública processual, sujeitam-se ao ônus de alegação pela parte. Devem ser trazidas aos autos no momento processual adequado, sob pena de preclusão consumativa. 2.2. Os pontos não foram objetos de apreciação em sentença, porquanto, ante a revelia da apelante, não foram alegados em embargos monitórios. Hipótese de inovação recursal, inviável sua discussão nesta sede, sob pena de supressão de instância.
3. Trata-se de apelação interposta requerida contra sentença proferida em sede de ação monitória pela qual declaradas a revelia da requerida e a conversão, de pleno direito, do mandado monitório em título executivo judicial. 3.1. A controvérsia recursal cinge-se a verificar (i) se a declaração da revelia da requerida/apelante foi correta; e (ii) a validade do recebimento da petição inicial pelo juízo de origem.
4. A requerida/apelante foi citada. Integrada à relação processual, ao não constituir advogado para a oposição dos embargos monitórios, assumiu o ônus de ser declarada revel, e por consequência, a partir da cognição sumária do juízo sentenciante, suportar a conversão de pleno de direito do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do §2o do art. 701 do CPC. Não há nulidade para ser declarada.
5. A prova necessária para o exercício do direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro deve, além de transparecer a probabilidade de existência da dívida, também demonstrar a origem do débito consubstanciado na relação jurídica obrigacional subjacente. 5.1. A inicial da monitória foi instruída com o contrato assinado pela requerida/apelante e as faturas do cartão de crédito que demonstram a evolução do débito com a discriminação dos encargos incidentes. Demonstrados a existência do crédito e o inadimplemento, proporcionando ao julgador segurança quanto aos elementos essenciais da pretensão monitória.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.